Tribunal: TJSP
Processo: 1026869-03.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. JUROS COBRADOS EM PATAMAR SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LAUDO PERICIAL ELABORADO A PARTIR DAS TAXAS CONTRATADAS. Recurso do autor alegando que o perito não soube informar qual foi o percentual aplicado para evolução do débito. Conforme esclarecimento do Perito (fl.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. JUROS COBRADOS EM PATAMAR SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LAUDO PERICIAL ELABORADO A PARTIR DAS TAXAS CONTRATADAS. Recurso do autor alegando que o perito não soube informar qual foi o percentual aplicado para evolução do débito. Conforme esclarecimento do Perito (fl. 274), o laudo pericial contábil apurou o valor devido a partir da aplicação de taxa de juros contratada (fls. 25/27). Alegação rejeitada

CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. O autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista no valor de R$ 6.404,87. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos respectivos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (prêmio do seguro prestamista, R$. 6.404,87). Ampliação da parcial procedência da ação.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.